Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716924-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA CESAR COVELLO, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. APELADO: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido formulado pelos apelados (ID no 21430063), pois somente na ocasião do julgamento é que constarão os efeitos em que o recurso será recebido, sendo prescindível a expedição de certidão para essa finalidade diante do que prevê o art. 1.012 do CPC. 2. Precluída a decisão de ID no 21416865, págs. 1-2, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO